Tribunal: STF
Processo: RE 1348187
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. DISTINGUISH. IMPOSSIBILIDADE. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. OVERRULING. NÃO APLICAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRENCIA. MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DOS DEMAIS ÓRGÃOS DESTE TRIBUNAL SOBRE QUESTÃO COM A MESMA RATIO DECIDENDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Contabilmente explanando, o ativo imobilizado se caracteriza pelo conjunto de bens que são necessários para o desenvolvimento e a manutenção da atividade empresarial, possuindo relevância para fins de apuração de tributação; 2. No tocante a argumentação, de que o art. 13, §4° da Lei Complementar n. 87/1996 estabelece a hipótese de tributação para saída de mercadoria pertencente ao mesmo titular, entendo que a Apelante omite do seu raciocínio, o fato de que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, já que para a ocorrência do fato gerador deste tributo é essencial a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade, o que igualmente não houve no caso em tela. Precedentes. 3. As provas constantes dos autos demonstram que houve a imobilização do bem subjacente a presente demanda, o qual foi transferido de uma filial a outra. Assim, entendo que não é o caso de aplicação da técnica do distinguish, de forma que o caso em tela se enquadra perfeitamente no precedente da Súmula n. 166 do STJ. 4. Não ofende a cláusula de reserva de plenário a negativa de vigência aos dispositivos em comento, eis que a ratio decidendi da presente lide, a teor do parágrafo único do art. 949 do CPC, foi sufragada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo c.STJ em sede de recurso repetitivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme visto, cinge-se a controvérsia recursal a análise quanto a legalidade da operação de imobilização de ativo pela Apelada, argumentando, em apertada síntese, as seguintes situações aptas, no seu entender, a modificar a sentença vergastada: 1. Aplicação da técnica do distinguish pela impossibilidade de utilização dos precedentes invocados, eis que a Súmula n. 166 trata, especificamente, de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, enquanto integrantes do seu ativo imobilizado, não tendo a Apelada comprovado que o bem subjacente a presente demanda foi imobilizado; 2. Overruling dos precedentes invocados pela Apelada; 2.1 Legalidade da incidência tributária sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com o respeito à cláusula de reserva de plenário quanto a negativa de vigência das disposições contidas na LC 87/96 (art. 2º, § 2°, art. 11, § 3° e art. 12, inciso I) quanto da LC Estadual n.19/97 (art.7º, I (0o c/c § 7°, I e at. 31) e Dec. 20.686/99 (art. 3º, 1 c/c § 8°, 1, e art. 88, II) ; 2.2. Do respeito ao L1) princípio da não-cumulatividade; o Passo a análise individual das questões apontadas. 1. Aplicação da técnica do distinguish pela impossibilidade de utilização dos o precedentes invocados, eis que a Súmula n. 166 trata, especificamente, de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, enquanto integrantes do seu ativo imobilizado, não tendo a Apelada comprovado que o bem subjacente a presente demanda foi imobilizado". CL Contabilmente explanando, o ativo imobilizado se caracteriza pelo conjunto de bens que são necessários para o desenvolvimento e a manutenção da atividade empresarial, possuindo relevância para fins de apuração de tributação. Neste sentido, o art. 179, IV da Lei o n. 6.404/1976 estabelece, pela dicção legal, o conceito a ser empregado à ativo imobilizado, senão vejamos:



    (...)



    No tocante a argumentação, de que o art. 13, §4 da Lei Complementar n. 87/1996, estabelece a hipótese de tributação para saída de mercadoria pertencente ao mesmo titular, entendo que a Apelante omite do seu raciocínio, o fato de que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, já que para a ocorrência do fato gerador deste tributo é essencial a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade" (AgRg nos EDcI no RECURSO ESPECIAL Nº 1.127.106 - Segunda Turma - RJ, 06.05.2010), o que igualmente não houve no caso em tela.



    (...)



    No caso, a irresignação do Apelante centra-se no fato de não ser compatível o objeto social da Apelada com a integração de uma aeronave no seu ativo fixo. Cumpre ressaltar, desde já, a total impossibilidade de afirmar diferente do que foi lançado pela Apelada na inicial. Isto porque, a Nota Fiscal acostada aos autos comprova a transferência do bem do ativo imobilizado da Apelada (fls.38), conforme natureza da operação aposta no referido documento. Da mesma forma, consta às fls. 105-132, o balancete e o recibo de entrega da escrituração contábil digital indicando que houve baixa da aeronave no CNPJ da empresa MARDISA de Palmares e a internalização na filial Manaus. Relativamente ao valor que foi imobilizado no balancete, por possuir divergência, que eventual erro de valores deve ser apurado perante a instância própria, mediante procedimento contábil/ fiscal que não encontra ressonância no presente feito. A irresignação da Apelante, desta forma, parte meramente de pressuposto empírico, desprovida de qualquer documento apto a afastar a premissa invocada a exordial, por não compreender como o ativo imobilizado contribui na atividade da ora Apelada. Conforme ensina o art. 373, II, do CPC, compete ao Requerido a produção de prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Autor, não bastando meras ilações ou desconfianças desprovidas de robustez probatória necessária a indicar a procedência do pedido. Cumpria a Apelante comprovar que, embora o ativo tenha sido imobilizado, o mesmo não atendia a este fim, estando disponível ao comércio ou atividade que não a inerente a desenvolvida pela própria Apelada. Não é necessário, desta forma, que o rol de atividades desenvolvida pela Contribuinte seja, em regra, típica de uso de aeronave. Eis que a mesma poderá utilizar o mesmo para desenvolvimento de atividades correlatas a atividade mercantil desenvolvida. Assim, entendo que não é o caso de aplicação da técnica do distinguish, de forma o que o caso em tela se enquadra perfeitamente no precedente da Súmula n. 166 do STJ. Por estas razões, razões, afasto a argumentação tecida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente